Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESASPROCESSUAIS POSTERGADAS PARA O MOMENTO DA LIQUIDAÇÀO DO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O patrimônio do espólio não se confunde com o dos herdeiros, devendo as despesas do inventário serem suportadas pelo espólio.

2. Assim, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisado o valor do acervo hereditário, e não o dos herdeiros individualmente, e a respectiva liquidez imediata. 2.1. E disto decorre a possibilidade de se postergar o pagamento das custas e despesas processuais para o momento da liquidação do patrimônio da de cujus.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.